Tribunal: TJSP
Processo: 0016680-59.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO CURSO DA DEMANDA -SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO - VALORES PAGOS - REPETIÇÃO - INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto não se cogita de repetição dos valores pagos por força de tutela antecipada, posteriormente revogada, seja pela ausência de previsão do título judicial que a revogou, seja em razão do caráter alimentar do benefício. Precedente do Supremo

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO CURSO DA DEMANDA -SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO - VALORES PAGOS - REPETIÇÃO - INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto não se cogita de repetição dos valores pagos por força de tutela antecipada, posteriormente revogada, seja pela ausência de previsão do título judicial que a revogou, seja em razão do caráter alimentar do benefício. Precedente do Supremo Tribunal Federal".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016680-59.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado ALUIZIO PEREIRA DE
SOUZA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0016680-59.2018.8.26.0348
Voto no 33.556
Apelação Cível no 0016680-59.2018.8.26.0348 - Voto no 33.556
Fls. 2
Comarca: MAUÁ - 1a VARA CÍVEL

(Proc. 0016680-59.2018.8.26.0348)
Apelante: INSS
Apelado: ALUÍZIO PEREIRA DE SOUZA
ACIDENTÁRIA
-
TUTELA
ANTECIPADA
DEFERIDA
NO
CURSO
DA
DEMANDA
-
SUPERVENIENTE
REVOGAÇÃO
-
VALORES
PAGOS - REPETIÇÃO - INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto não se cogita de repetição dos valores
pagos por força de tutela antecipada, posteriormente
revogada, seja pela ausência de previsão do título
judicial que a revogou, seja em razão do caráter
alimentar do benefício. Precedente do Supremo
Tribunal Federal”.
Apelação desprovida.
Trata-se de incidente de cumprimento de sentença movida
pelo INSS objetivando, em resumo, a restituição do importe de
R$137.244,94 correspondente a parcelas de benefício pagas no período
de fevereiro de 2013 a outubro de 2018 a Aluízio Pereira de Souza por
força de tutela antecipada, posteriormente revogada, em sede de ação
acidentária por ele ajuizada na qual almejava o restabelecimento de
auxílio-acidente cessado administrativamente em razão do advento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0016680-59.2018.8.26.0348
Voto no 33.556
Apelação Cível no 0016680-59.2018.8.26.0348 - Voto no 33.556
Fls. 3
aposentadoria. Juntou cálculo de liquidação nas páginas 09/11.
Sobreveio a r. sentença que, considerando não haver título
executivo judicial que autorize a execução pretendida, bem como que
tais verbas são irrepetíveis, julgou extinta a execução nos termos do
artigo 924, I, do Código de Processo Civil (páginas 84/86).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, no argumento no sentido de ser possível a
repetição dos valores recebidos pelo executado a título de tutela
antecipada posteriormente revogada, independentemente de boa-fé, sob
pena de infringência ao artigo 115, II, da Lei no 8.213/91 e ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (páginas 92/96).
O executado apresentou resposta (páginas 101/104).
É o relatório.
Passo a decidir.
Sem razão a meu juízo o INSS.
Primeiro, porque, conquanto na demanda acidentária
ajuizada por Aluízio Pereira de Souza tenha sido rejeitado o pedido de
restabelecimento do auxílio-acidente, cessado pelo INSS em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0016680-59.2018.8.26.0348
Voto no 33.556
Apelação Cível no 0016680-59.2018.8.26.0348 - Voto no 33.556
Fls. 4
advento de aposentadoria, não houve efetivamente no Julgado que
assim deliberou ordem de se devolver os valores por ele percebidos em
razão da tutela antecipada que antes havia sido deferida no curso da
demanda pelo Juízo monocrático (ver cópias nas páginas 76/79), de
sorte que não há título judicial a fomentar o pedido de execução
formulado.
Depois, se não bastasse, o entendimento aqui perfilhado no
sentido de que não se exige a restituição dos valores recebidos pelo
autor segurado a título de benefício implantado por força de tutela
antecipada deferida no curso de demanda que, posteriormente, veio a
ser julgada improcedente, está em clara harmonia com a posição
externada pelo Supremo Tribunal Federal em Acórdão proferido
em agosto de 2015, em sede do agravo regimental no recurso
extraordinário com agravo no 734.242/DF, assentando expressamente
que “o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em
decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de
indébito, em razão de seu caráter alimentar”... acrescentando ainda
que “Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos
dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica
declaração de inconstitucionalidade do artigo 115 da Lei 8.213/1991.
Precedentes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0016680-59.2018.8.26.0348
Voto no 33.556
Apelação Cível no 0016680-59.2018.8.26.0348 - Voto no 33.556
Fls. 5
Logo, a despeito do inconformismo manifestado pelo
INSS, nada há a se modificar na r. sentença prolatada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator